Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEL. TITULARIDADE DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA POR PARTE DA LOCATÁRIA DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM ADMINISTRADORA ALHEIA À RELAÇÃO EXECUTIVA. PAGAMENTO DOS LOCATIVOS. EMISSÃO DE CHEQUES PÓS-DATADOS. DESCONTOS MENSAIS. NEGÓCIO ATÍPICO E DESCONFORME COM OS USOS E COSTUMES DO MERCADO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE DA OBRIGAÇÃO DEBITADA À LOCATÁRIA DE RECOLHER EM JUÍZO OS ALUGUERES COMO FORMA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRESERVAÇÃO. SITUAÇÃO SUBJACENTE A SER RESOLVIDA ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA. LOCATÁRIA. TERCEIRO PREJUDICADO. ALCANCE POR DETERMINAÇÃO DERIVADA DE AÇÃO QUE NÃO INTEGRA. RECURSO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA.
1. Aquela que, não figurando na composição passiva do cumprimento de sentença, é alcançada por decisão proferida durante o itinerário procedimental, pois, na condição de locatária de imóvel de titularidade do executado, fora-lhe debitada obrigação no sentido de recolher em juízo os locativos destinados ao locador, sob pena do pagamento ser considerado ineficaz e ser determinado o sequestro dos valores respectivos em sua conta bancária, se emoldura na qualificação de terceiro prejudicado, restando revestida de interesse e legitimidade para recorrer em face do decidido com o escopo de alforriar-se da obrigação que lhe fora debitada ante os efeitos que experimentara e a inexorável utilidade material que o recurso é passível de lhe irradiar (CPC, art. 996, §1o).
2. Restando evidenciado que o imóvel objeto do contrato de locação é da titularidade do executado, afigura-se legítima a penhora dos locativos deles germinado, tendo em vista que a locadora é mera administradora do imóvel, não ostentando, em princípio, a titularidade dos locativos gerados pelo bem, ficando patente, outrossim, a legitimidade da obrigação debitada à locatária de depositar em juízo os alugueres, de modo que eventual prejuízo experimentado pela locadora em face da aludida cominação deve ser objeto de inconformismo dela derivado, não sobejando possível à locatária postular e defender direito alheio em nome próprio (CPC, art.18).
3. Não se afigura consoante os usos e costumes o concerto de que, diante da locação de imóvel comercial de expressivo valor, a locatária assinta com o pagamento dos locativos vincendos mediante a emissão de várias cártulas de cheque sob a forma de títulos pós-datados, inclusive porque é legalmente vedada a cobrança de locativos de forma antecipada, daí porque, se os alugueres somente são passíveis de serem exigidos após o cumprimento do interstício temporal, sob pena de configurar o pagamento antecipado até mesmo contravenção penal (Lei no 8.245/91, art. 43), a fórmula de pagamento não pode ser manejada como forma de obstar ou dificultar a realização das obrigações afetas ao titular do imóvel e destinatário dos pagamentos.
4. Diante da atipicidade do negociado entre locatária e a locadora e administradora do imóvel no sentido de os alugueres serem solvidos mediante títulos pós-datados, resultando o negociado em dificuldade à realização das obrigações afetas ao proprietário do imóvel locado, que utiliza-se de empresa que controla para gerir o imóvel, a obrigação que fora imposta à locatária de recolher em juízo os locativos devidos desde que foram penhorados sobeja incólume, notadamente quando positivado que a locadora já não detém a posse de mais nenhuma cártula, devendo o negociado subjacentemente entre locadora e locatária ser objeto de resolução entre elas, não sendo oponível ao credor do proprietário do bem alugado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.